Tribunal: TJPA
Processo: 0808263-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808263-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO DE JESUS GOMES LOBO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELEM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

- A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- Revela-se premente a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, eis que a SEAP deixou claro, em informações, que o paciente está acometido de enfermidades crônicas (diabetes
mellitus
tipo II, está com dificuldade de enxergar, com dores na região abdominal e no braço esquerdo devido à fratura) e a impossibilidade do estabelecimento prisional ofertar a assistência médica necessária (
“dispõe de atendimento ambulatorial e multiprofissional, porém apenas no âmbito de atenção básica, porem o mesmo necessita de tratamentos especializados, conforme despacho da Diretoria de Assistência Biopsicossocial em anexo, qual seja, avaliação com cirurgião geral e oftalmologista, porém a SEAP não dispõe destes profissionais.”
).

- De fato, em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA, PORÉM RATIFICADA A LIMINAR DEFERIDA, DE OFÍCIO, PARA CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém ratificar a liminar deferida, de ofício
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MÁRCIO DE JESUS GOMES LOBO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0025472-70.2018.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente está em cumprimento de pena na Colônia de Americano, sofrendo de várias doenças: fratura fechada no antebraço, catarata, diabetes e hérnia incisional na região abdominal, precisando passar por cirurgia e estando na fase pré-operatória. Tem direito à progressão ao regime aberto em janeiro de 2021. Requerida a concessão de prisão domiciliar, o pleito restou indeferido pelo juízo
a quo
.

Sustenta que, diante das precárias condições da casa penal e da necessidade de tratamento das enfermidades, o paciente faz jus à
substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar, na forma do art. 117, II, da LEP
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja deferida a prisão domiciliar para tratamento de saúde. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-48.

Distribuídos os autos à relatoria do desembargador Raimundo Holanda Reis, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0000108-14.2010.8.14.0034, referente à mesma ação penal que originou o presente processo de execução alvo deste HC (fl. 49 ID nº 3503867).

Acolhi a prevenção e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora

e da SEAP
sobre o estado de saúde atualizado do paciente (fls. 51-52 ID nº 3506371), as quais foram efetivamente prestadas pelo juízo
a

quo
(fls. 64-65 ID nº 3548817), restando a da SEAP, que solicitou dilação de prazo para cumprir a diligência requerida até o dia 25/08/2020 (fl. 60 ID nº 3547236), sendo cumprida em seguida após nova determinação (fls. 73-74 ID nº 3548915 e fls. 76-82 ID nº 3558991), colacionando documentos de fls. 83-140 (ID nº 3558995).

Deferi a liminar
requerida (fls. 141-146 ID nº 3561258).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo de agravo em execução, porém, de ofício, pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida (fls. 161-165 ID nº 3589813).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, vislumbro,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

O caso é de ratificação da liminar deferida.

A autoridade coatora, antes de apreciar o pedido de concessão de prisão domiciliar, assentou, em 30/05/2020 que (fls. 67-68 ID nº 3548819):

“DECISÃO

Vieram os autos conclusos com pedido de prisão domiciliar.

O MP se manifestou pela solicitação de informações à SEAP sobre o estado de saúde do apenado.

Postula a defesa do apenado o regime de prisão domiciliar fundamentado na pandemia do COVID-19, na portaria conjunta nº 1/2020 GP/VP/CJRMB/CJCI-TJPA/2020, Recomendação nº 62 do CNJ/2020 e Decisão do STF na ADPF 347.

Entendo que a atual conjuntura de pandemia pelo COVID-19 requer a adoção de medidas preventivas e pontuais que possam resguardar a saúde de todos. Porém, o atual cenário exige prudência a fim de não colocar em xeque a segurança pública, ocasionando uma verdadeira crise.

Assim, diante das informações imprecisas em relação à saúde do apenado e por se tratar de pedido de
prisão domiciliar por questões de saúde, urge que a Administração Penitenciária averigue pormenorizadamente, com prazo de conclusão em CINCO dias:

1-
Se a Casa Penal possui o aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária ao apenado (art. 14, § 2º, da LEP), o que deverá ser corroborado pela SEAP;

2-
Através de perícia, a ser promovida pelo próprio Órgão, considerando os documentos juntados com o presente requerimento pela prisão domiciliar, descreva-se a necessidade, ou não, da sua concessão, uma vez atestada a impossibilidade de prover a assistência médica ao apenado na instituição em que se encontra custodiado.

3-
Que seja detalhado como será o tratamento; quantos dias por semana e se for o caso se há necessidade de o tratamento ser realizado na residência, isto devidamente fundamentado pelo Diretor do Estabelecimento Penal e pela Equipe Médica do Sistema Penitenciário.

4-
Se a Casa Penal dispõe de agente penitenciário para a realização de escolta. E não se trata aqui de número insuficiente de servidores e sim em decorrência do tipo de tratamento e de sua prolongação.

Oficie-se à SEAP, através da DIVISÃO DE SAÚDE PRISIONAL para que realize, no
prazo de CINCO dias
,
avaliação médica detalhada no apenado
, informando o seu estado, encaminhando-lhe o presente despacho, bem como as peças do presente procedimento onde se requer a prisão domiciliar.

Após o prazo suprarreferenciado, caso não encaminhada a documentação, reitere-se uma vez por igual prazo. Caso persista a inércia da SEAP, comunique-se a corregedoria desta Secretaria e intime-se pessoalmente o secretário para que preste as informações solicitadas no prazo de 5 dias.

Juntadas as informações, vista ao ministério público pelo prazo de
CINCO
dias.

Além disso, sabe-se que é dever da Administração Penitenciária velar pela integridade física e garantia de

saúde dos presos sob sua custódia, determino que
a SEAP
adote as providências necessárias visando resguardar a saúde do interno tais como encaminhamento para consulta médica, realização de exames e fornecimento de medicação adequada ao caso.”

Contudo, a SEAP quedou-se inerte. Na presente impetração, contudo, respondeu à determinação sobre o atual estado de saúde do paciente e a impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no cárcere me que se encontra recolhido o paciente:

“(...)

É imperioso elucidar que o remédio constitucional em apreço fora impetrado visando, em suma, “SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PELA PRISÃO DOMICILIAR”, sob a alegação de que o paciente “VEM SOFRENDO COM VÁRIAS DOENÇAS E PRECISA PASSAR POR CIRURGIA NO SEU ANTEBRAÇO, COM FUNDAMENTO NO ART. 117, II DA LEP”, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Precipuamente, Excelência, vale salientar que a pessoa privada de liberdade em questão cumpre pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, iniciando em regime semiaberto, por ter sido condenado, com incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, do Código Penal Brasileiro, tendo sua reprimenda corporal iniciada no sistema penitenciário paraense em 26/02/2018, sem interrupção, estando atualmente custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel- CPASI, ao qual fora sentenciado, com projeção do benefício de progressão para o regime aberto a partir de 15/01/2021 e livramento condicional em 28/04/2021, conforme Atestado de Pena, em anexo, expedido pela Vara de Execuções Penais/RMB.

A respeito do estado atual de saúde do paciente, temos a esclarecer que fora requerido à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB todas as informações de saúde relativas ao nacional Márcio de Jesus Gomes Lobo e dando seguimento às medidas cabíveis,
em 24/08/2020, o custodiado em questão foi submetido à avaliação de saúde, realizada pelo médico da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel - CPASI, Diego R. Da Silva, CRM/PA n° 13017, que em seu Laudo Médico informa, em suma, que é imprescindível o tratamento de saúde do custodiado e que a SEAP dispõe de atendimento ambulatorial e multiprofissional, porém o apena necessita de tratamentos específicos
.

Na mesma senda, ratifica a Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP/PA, em seu despacho, que a PPL é portadora de doenças crônicas, diabetes mellitus tipo II, está com dificuldade de enxergar, com dores na região abdominal e no braço esquerdo devido a fratura. Aduz ainda, que a SEAP dispõe de atendimento ambulatorial e multiprofissional, porém apenas no âmbito de atenção básica, porem o mesmo necessita de tratamentos especializados, conforme despacho da Diretoria de Assistência Biopsicossocial em anexo, qual seja, avaliação com cirurgião geral e oftalmologista, porem a SEAP não dispõe destes profissionais (doc. Em anexo).

(...)

Por fim, Excelência, por se tratar de situação de saúde específica e o interno em questão necessitar de tratamento especializado, informamos que a Unidade Penal em que o MARCIO DE JESUS GOMES LOBO atualmente se encontra não possui aptidãonpara realizar o tratamento específico que a condição do interno requer.

(...)”

(grifos meus)

Logo, revela-se premente a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, eis que a SEAP deixou claro, em informações, que o paciente está acometido de enfermidades crônicas (diabetes
mellitus
tipo II, está com dificuldade de enxergar, com dores na região abdominal e no braço esquerdo devido à fratura) e a impossibilidade do estabelecimento prisional ofertar a assistência médica necessária (
“dispõe de atendimento ambulatorial e multiprofissional, porém apenas no âmbito de atenção básica, porem o mesmo necessita de tratamentos especializados, conforme despacho da Diretoria de Assistência Biopsicossocial em anexo, qual seja, avaliação com cirurgião geral e oftalmologista, porem a SEAP não dispõe destes profissionais.”
).

De fato, em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que restou devidamente comprovado.

Este Tribunal tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade, como no caso em testilha.

Com a mesma
ratio
, destaco:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PACIENTE SEPTUAGENÁRIO. IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. EXCEPCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADOS. INEFICIÊNCIA DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional.

Precedentes.

3. No caso dos autos, embora recluso no regime fechado, verifica-se que o paciente hoje possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e encontra-se em estado de fragilidade orgânica, bem como é portador de diversos problemas graves e crônicos de saúde, devidamente comprovado nos autos e reconhecidos pelas instâncias ordinárias (portador da Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75.1), Transtorno Depressivo Maior com risco de suicídio (CID 10 F32.2), Hipertensão Arterial sistêmica (CID 10 I 10), Angina Pectoris (CID 10 I20.9), Hipertropia Ventricular Esquerda (CID (10 I42.2), taquiarritmias (CID 10 L49.4) e Lombociatalgia (CID 10 M54.9), além de reumatismo, em razão da avançada idade). Assim, embora o estabelecimento prisional seja dotado de estrutura para atendimentos emergenciais, as enfermidades relatadas necessitam de cuidados específicos e continuados. Ademais, restou comprovado nos autos que nem sempre a casa prisional possui meios para efetivar a condução do reeducando a clínica ou hospital especializado, nem o Juízo tem condições de apreciar os pedidos de assistência médica no prazo devido.

4. A debilidade da saúde e sua condição de idoso, aliadas a impossibilidade de o Estado viabilizar pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no estabelecimento penal ao qual o paciente encontra-se recolhido, enseja a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a transferência do paciente para a prisão domiciliar, em virtude do seu debilitado estado de saúde e da sua idade avançada, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento.

(HC 418.817/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ACOMETIMENTO DE DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PROVER AS NECESSIDADES DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.É incabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, mormente porque não comprovado que o recluso é acometido de doença grave, tampouco que seu estado de saúde está extremamente debilitado, somados ao fato de que não foi demonstrada a impossibilidade de tratamento na unidade prisional. 2. Agravo conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJ-PA - EP: 00014651920198140000 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 21/05/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/05/2019)

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, porém ratifico a liminar

deferida, de ofício, para determinar a imediata transferência do paciente

para a prisão domiciliar para tratamento de saúde
, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar importará novo encarceramento.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/09/2020